Tribunal: TJDFT
Processo: 0004596-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0004596-96.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - DISTRITO FEDERAL, ELIAS PALAZZO, HELIO FELIS PALAZZO APELADO: ELIAS PALAZZO, HELIO FELIS PALAZZO, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL A defesa de Elias Palazzo e Hélio Felis Palazzo pede que, antes de se fixar prazo para que apresente as razões de apelação, sejam digitalizados e juntados aos autos os Inquéritos ns. 415/2017 e 265/2018, da DICOT/CECOR/PCDF, e, ainda, as medidas cautelares a eles anexas, e que sejam admitidos como prova emprestada, “haja vista que todos tiveram provas pinçadas e colacionadas nestes autos para fortalecer a acusação, estando, atualmente, os réus tolhidos em seu direito de defesa.” O Estatuto dos Advogados do Brasil assegura aos causídicos examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital (art. 7o, XIV). Nesse sentido, o c. STF editou súmula vinculante de n. 14, segundo a qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” Pretendem os réus sejam digitalizados e juntados inquéritos policiais e medidas cautelares a eles anexas. Ocorre que não demonstraram – aliás sequer alegaram - que as autoridades policiais lhes negaram acesso aos documentos. E nem mesmo há notícia de que impedidos de ter acesso aos documentos. Incumbe à defesa providenciar a juntada dos documentos, e não ao julgador. Indefiro o pedido. Intime-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES